Tribunal: CARF
Processo: 13746.000923/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13746.000923/2009-36
ACÓRDÃO
2002-009.194 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDERSON DOS SANTOS AZEVEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO. CANCELAMENTO.
A notificação de lançamento lavrada a fim de ser compensada restituição,
onde esta não foi efetivamente restituída nem utilizada em favor do
contribuinte por meio de compensação deve ser cancelada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.194 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13746.000923/2009-36
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 48 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 41 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de restituição recebida
indevidamente a devolver.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de
notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 03, do exercício
2007, ano-calendário 2006, por meio do qual se exige o crédito tributário
consolidado de R$ 7.760,29, calculados até 09/2009, em razão da apresentação
pelo interessado da declaração retificadora 07/36.573.276 reduzindo o imposto
de renda a restituir anteriormente declarado.
Em sua impugnação de folhas 01, o interessado alega que:
1. Compareceu à Delegacia da Receita Federal em Nova Iguaçu c/ recibos de
pagamento e foi feita a retificadora em 13/08/2009 antecedente a emissão da
notificação de lançamento em 22/09/2009;
2. O resgate do valor lançado foi bloqueado pela RFB em 17/12/2007 com base no
processo 10168.000007/2006-76;
3. Não recebeu o valor da presente notificação tendo em vista o bloqueio;
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO.
Não sendo comprovado que a restituição não foi utilizada em favor
do contribuinte por meio de compensação, a cobrança de sua
devolução não pode ser cancelada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2011 (e-fl. 47), o sujeito
passivo interpôs, em 14/09/2011 (e-fl. 48), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, inexistência de restituição indevida a
devolver, sendo o lançamento improcedente, já que não se beneficiou nem do seu recebimento,
nem de sua compensação.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.194 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13746.000923/2009-36
3
Através da Resolução 2003-000.131 da 3a Turma Extraordinária desta 2a Seção de
Julgamento (e-fl. 63 e ss.) houve conversão do Julgamento em Diligência onde os membros
daquele colegiado, por unanimidade de votos, decidiram pelo retorno dos autos à Unidade de
Jurisdição para manifestação desta acerca da situação definitiva sobre o bloqueio da restituição
procedida, a fim de ser compreendido se o contribuinte recebeu tal restituição, ou se a mesma foi
utilizada em compensação de débitos, ou procedimentos afins, além de verificar se foram
realizados procedimentos de encontro de contas entre valores bloqueados e valores ainda a
restituir.
Motivada, manifesta-se a Unidade Jurisdicionante através de documentos
comprobatórios (e-fls. 68/113) e do Despacho de Encaminhamento de 08/11/2024 (e-fl. 114).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente trata de restituição recebida indevidamente a devolver no
valor de R$6.766,56 (notificação de lançamento de e-fls. 04/06).
Ora, diante da diligente manifestação da Unidade Jurisdicionante através de
documentos comprobatórios (e-fls. 68/113) e do Despacho de Encaminhamento de 08/11/2024
(e-fl. 114) verifica-se que o interessado não recebeu a restituição referenciada na notificação de
lançamento lavrada em 22/09/2009 (e-fl. 04 e ss.) a qual deve então ser devidamente cancelada.
Verifica-se, portanto, que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte e diante da manifestação da Unidade Jurisdicionante, há motivo para retificação da
Decisão proferida. Com o provimento do recurso, e considerando o que constou da DAA
retificadora e no Processo no 10735.000954/2003-22, a restituição devida ao contribuinte é de R$
649,35 que, caso ainda não tenha sido paga, caberá à autoridade preparadora liquidar o que
consta do despacho decisório (fls. 102 a 104).
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.194 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13746.000923/2009-36
4

Fl. 120
DF CARF MF
Original